Tribunal: TJMT
Processo: 1014944-54.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014944-54.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCIANA DA VEIGA MACEDO BOTELHO - ME - CNPJ: 17.752.075/0001-21 (APELADO), ANGELA MARIA JULIO - CPF: 805.484.401-82 (ADVOGADO), SERVCONT SERVICOS CONTABEIS LTDA - CNPJ: 03.276.342/0001-27 (APELANTE), WELLINGTON GOMES DA SILVA - CPF: 230.092.171-53 (APELANTE), SEBASTIANA APARECIDA DE PINHO SILVA - CPF: 666.693.401-68 (APELANTE), CONTSERV SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME - CNPJ: 27.759.222/0001-49 (APELANTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INADIMPLEMENTO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MARMITAS – REJEIÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – LEGITIMIDADE PASSIVA DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO. Tendo a autora demonstrado que o contrato de prestação de serviço de fornecimentos de marmita foi prestado em favor da empresa apelante, e a requerida não apresenta prova satisfatória em sentido contrário, não há falar em ilegitimidade passiva.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CONTSERV SERVICOS CONTABEIS LTDA – ME contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Monitória
”

(Proc. nº 1006142-96.2020.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por LUCIANA DA VEIGA MACEDO BOTELHO - ME,
rejeitou os embargos monitórios opostos pela ré, ora apelante,
e julgou o pedido
monitório procedente
para
constituir de pleno direito o título executivo
em relação à cobrança do valor de R$ 7.150,00, com juros e correção monetária desde a data do vencimento do débito. A sentença condenou a requerida ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (
cf. Id. nº123969487).

A apelante
alega que é ilegítima para figurar no polo passivo da ação, porque os documentos fiscais emitidos pela Apelada informam que a sua

devedora é a empresa SERV CONT, e não a CONTSERV, sendo ônus da autora comprovar que houve sucessão das empresas.

Pede,
pois
, o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada,
para acolher os embargos monitórios
(
cf. Id. nº 123969489).

Nas contrarrazões, a apelada refuta as razões recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 123969489).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A apelada ajuizou a presente ação contra a SERV CONT SERVIÇOS CONTABEIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 03.276.342/0001-27 (cf. Id. n. 123965686 - pág. 1), dizendo que é credora da ré por pacto celebrado verbalmente no dia 21.11.2016, para fornecimento de marmitas no estabelecimento da ré, pelo valor de R$ 10,00 por marmita, mas a ré não efetuou o pagamento das marmitas entregues em março e abril de 2017, e o contrato foi interrompido em 31.05.2017, restando em aberto uma dívida de R$ 7.150,00
“conforme planilha descrita no tópico seguinte que está de acordo com comprovante de voucher assinado por preposto da Ré que confirmou a dívida e o recebimento das marmitas”
(cf. Id. n. 123965686).

Posteriormente, a apelada emendou a inicial, requerendo a retificação do polo passivo, dizendo que a empresa SERV CONT SERVIÇOS CONTÁBEIS já havia sido extinta em 29/08/2012, quando o contrato foi celebrado, e que, na verdade,
“a dívida cobrada nessa ação foi contraída pela empresa CONTSERV SERVIÇOS CONTABEIS LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado, cadastrada com CNPJ n° 027.759.222/0001-49, que assumiu todas as obrigações contratuais realizadas pela SERV CONT”.

A CONTSERV SERVIÇOS CONTABEIS LTDA – ME, por sua vez, apresentou embargos monitórios, alegando que é ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

A tese não convenceu o magistrado sentenciante, que rejeitou os embargos pelos seguintes fundamentos:

“(...)

Denota-se que a parte autora afirmou que a empresa SERV. CONT. Serviços Contábeis foi extinta em 29.08.2012 e a dívida cobrada na presente ação teria sido contraída pela empresa CONTSERV SERVICOS CONTABEIS LTDA – ME e, colacionou aos autos comprovantes de transferência bancária realizada em favor de Joao Pedro Botelho em 16/06/2017, pela empresa CONTSERV Serviços Contábeis LTDA – ME, CNPJ: 027.759.222/0001-49 (id. 13446603 – pág. 3).

O requerido afirmou que a empresa não é sucessora de nenhuma outra e, não possui obrigações pelo contrato celebrado pela SERV CONT SERVIÇOS

CONTÁBEIS LTDA, e, que para “figurar no polo passivo da presente demanda, a Embargante teria que ter contratado os serviços da Embargada ou sucedido a empresa que a contratou, o que não ocorreu em nenhuma hipótese”, id. 2837293 – pág. 5.

Todavia, é certo que a autora comprovou o recebimento da quantia de R$ 4.110,00 (quatro mil cento e dez reais) pela empresa requerida em 16/06/2017 e, o referido documento não impugnado pela ré. Assim, resta comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, razão pela qual REJEITO a preliminar.

(...)”

Como se vê, a sentença considerou satisfatória a prova da legitimidade passiva da apelante, pois, embora conste dos documentos apresentados que o serviço de fornecimento de marmitas foi prestado em favor da empresa SERV CONT SERVIÇOS CONTABEIS LTDA, é incontroverso que o contrato só foi celebrado pelas partes em 2016, quando a Serv Cont já havia encerrado as atividades. Ademais, conforme consta da cópia do
“Documento Auxiliar de Nota Fiscal”
vinculada ao Id. n.

123965694 - pág. 1, as marmitas foram entregues no estabelecimento localizado na rua Montereal, n. 227, que é justamente o estabelecimento da apelante (cf. cópia do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral vinculado ao Id. n.

123969465), e além disso, o
“Comprovante de Transação Bancária”
vinculado ao Id. n. 123965694- p. 3 mostra que a apelante Contserv foi quem efetuou o pagamento de parte das marmitas em 16.06.2017.

No caso, as provas são realmente satisfatórias quanto à legitimidade da apelante para responder pelos débitos das marmitas, e não foram combatidas suficientemente pela apelante, que se limita a dizer que não é a Cont Serv, mas, sim a Serv Cont a devedora, quando cabia à requerida apresentar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor.

É essa a lição doutrinária:

“Ao conceder a tutela monitória, o magistrado formula juízo de verossimilhança em favor do autor. A partir de então e em qualquer caso – considerem-se os embargos 'ação' ou contestação' -, passa a ser ônus do réu destruir o juízo de verossimilhança inicialmente estabelecido. Há entendimento assente em direito probatório de que, quando se forma presunção em favor de uma das partes, cabe à adversária demonstrar o desacerto dessa presunção. Essa noção igualmente é aplicável aos juízos de probabilidade: é ônus do réu no procedimento monitório provar que as coisas não ocorreram como parecem ter ocorrido (o que não exclui que ele se desincumba desse encargo através de 'provas indiretas')” (TALAMINI, Eduardo. “Tutela Monitória”, 2ª ed., Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2011, pág. 149)

Nesse sentido:

“Demonstrado pelo autor da monitória, pelos documentos apresentados com a inicial, o fato constitutivo de seu direito, compete ao embargante provar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do artigo 333, incisos I e II, do Código de Processo Civil” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 337522/MG, Rel. Ministro CASTRO FILHO, julgado em 02.12.2003, DJ 19.12.2003)

Portando, nego provimento ao recurso, e majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022